Tribunal: TJDFT
Processo: 0702953-55.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0702953-55.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRAN TECNOLOGIA E EDUCACAO S/A AGRAVADO: DIEGO WANDESON PORCIUNCULA DAMASCENO D E S P A C H O Vistos, etc., Chamo o feito à ordem e determino que o Agravante informe a esta Relatoria no prazo de 15(quinze) dias sobre o seu interesse no prosseguimento do feito, vez que no despacho proferido no ID 39611216 datado de 23/9/22 o mesmo encontra-se suspenso para cumprimento de Carta Precatória em Comarca em outra Unidade da Federação. Da mesma forma informe sobre a tramitação do feito na Vara de origem. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 16 de maio de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator